Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA PROUNI. BOLSA INTEGRAL. ENTREGA DE DOCUMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.

A instituição de ensino superior não pode ser responsabilizada quando a candidata do Programa PROUNI não apresenta a documentação exigida, de forma adequada, e tem o seu pedido de bolsa integral indeferido.